Tribunal: TJMT
Processo: 1001984-53.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1046095-33.2021.8.11.0041, proposta em desfavor de REGINA MARCIA PADILHA CASAVECHIA, deferiu a liminar de busca e apreensão, condicionada ao pagamento de débitos tributários, caso apreendido no pátio do Detran-MT e determinou, após o cumprimento da liminar, a citação da requerida para purgar a mora no prazo de 05 dias.
O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se trata de busca e apreensão, objetivando a apreensão de veículo por inadimplemento contratual.
Sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, ante ao grande prejuízo em manter o veículo da comarca de apreensão, que difere da comarca de sua sede e pátio, arcando com inúmeras despesas como estadia, possível depreciação e diminuição do valor que possivelmente será aferido em caso de venda ou alienação do bem, bem como ao indevido pagamento de tributos.
Destaca o agravante não pode ser tolhido em seu direito de propriedade, na medida em que está proibido de retirar o bem da comarca da apreensão, bem como de alienar ou transferir sua titularidade, até que transcorra o prazo de purga de mora.
Assevera que o decurso do prazo está condicionado à citação da agravada. Aponta que “após apreensão do bem e decorrido o prazo de cinco dias para purgação da mora, a propriedade e posse são consolidadas nas mãos no Agravante, podendo inclusive proceder com a alienação, transferência e retirada do veículo da comarca, independente de autorização judicial ou da citação do devedor”.
Consigna que o agravante é “legítimo proprietário do veículo concedido em garantia, este se imiscuiu nos direitos do proprietário, recebendo obviamente os poderes garantidos pelo art. 1.228 do Código Civil”.
Ressalta que “não se pode permitir que o Agravante mesmo após a apreensão do bem e citação do devedor permaneça sofrendo prejuízos irrecuperáveis. A permanência da r. decisão estaria cerceado a defesa e direitos do Agravante e não a do Agravado, que é sabedor da sua inadimplência e tenta se furtar das suas obrigações.”
Salienta que a própria legislação prevê multa em caso de venda irregular, sem prejuízo de perdas e danos, bem como que não há qualquer amparo legal que determine que o veículo deverá permanecer na comarca.
Registra que no período de em que a agravada permanece na posse do bem é sua a responsabilidade contratual pelo pagamento do IPVA, bem como dos demais tributos.
Com essas considerações, requer seja a concedido “ao Banco Agravante, após decurso do prazo de 05 dias após a execução da liminar, retirar e alienar o veículo apreendido, exceto se neste interregno ocorrer o pagamento da integralidade da dívida, bem como DEFERIR o pedido de que a obrigação de pagar tributos incidentes sobe o veículo, seja de responsabilidade exclusiva do Réu/Agravado que possui a posse direta do bem.”
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Com efeito, a concessão da tutela antecipada recursal condiciona-se a comprovação de forma concomitante da verossimilhança das alegações e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Em sede de cognição sumária, não visualizo, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito pleiteado.
Além do mais, não há comprovação efetiva do cumprimento da liminar e seus persecutórios.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da agravada, INDEFIRO o almejado efeito ativo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator